Tribunal: STF
Processo: HC 203423
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edson José Botacin, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 628.928/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, ante a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).
    Os impetrantes sustentam, em síntese, a retroatividade da Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime), que, ao alterar o art. 112 da LEP, teria implementado fração mais benéfica para a progressão de condenados reincidentes não específicos. 
    Nesse sentido, aduzem:
    “verifica-se que - com exceção da qual cuida a presente execução criminal, apurada no processo crime nº 1500013-94.2018.8.26.0550 (2ª Vara Criminal da comarca de Rio Claro/SP, cuja sentença se encontrada às fls.13/24) - as condenações anteriores ostentadas pelo paciente não possuem natureza hedionda, mas comum, conforme folha de antecedentes atualizadas e encartadas às fls. 27/46.” 
    Ressaltam que, não tendo a lei estabelecido fração específica para os reincidentes simples, deve ser aplicado o percentual de 40%, nos termos do art. 112, inciso V, da LEP.
    Requerem, liminarmente, seja determinado ao juízo da execução a retificação do cálculo de penas, “a fim de se adote o lapso temporal de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime”.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor da ementa do acordão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado recurso é de 5 (cinco) dias corridos. 
    2. Na hipótese, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico/STJ em 03/02/2021, sendo considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 04/02/2021. O presente agravo regimental, no entanto, só veio a ser apresentado nesta Corte em 10/02/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    A decisão monocrática, mantida pelo acórdão supratranscrito, da eminente Ministra Laurita Vaz está, na parte que interessa à presente impetração, assim redigida:
    “De acordo com a literalidade do inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, aplica-se a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento) da pena, nas hipóteses em que o apenado é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o que corresponde exatamente à situação dos autos, pois, consoante informações prestadas pelo Juízo singular, além da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (cometido em 09/07/2018), o Paciente "ostenta condenação anterior pelo processo-crime n° 0011582-83.200 da 2 Vara da Comarca de Rio Claro/SP, por infração ao artigo 12 da Lei n° 6368/1976 (tráfico ilícito de drogas), cuja extinção pelo integral cumprimento deu-se em 19/08/2014" (fl. 284; sem grifos no original).”
    Como visto, tem-se que a controvérsia envolvendo a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, porque, na dicção da defesa, teria estabelecido fração mais benéfica do que a Lei de crimes hediondos para a progressão de regime, alterando-a de 60% para 40%, em nada aproveita ao paciente, pois reconhecida a sua reincidência em crime equiparado a hediondo. 
    Vê-se, desse modo, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o pleito da defesa, entendeu pela impossibilidade de aplicação da fração mais benéfica, em virtude da reincidência do paciente em crime equiparado a hediondo. 
    À luz dessas premissas, entendo não haver campo para a incidência do inciso V do art. 112 da LEP, na redação da Lei nº 13.964/19, mas sim do inciso VII desse dispositivo legal.
    Sob essa perspectiva, verifico a correção da decisão do STJ, por meio da qual negada a aplicação retroativa do disposto no art. 112, V, da LEP, para fins de progressão de regime, ao caso ora em exame.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente